Tribunal: TJDFT
Processo: 0719291-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA. RESCISÃO. UNILATERAL. MANUTENÇÃO NA CONDIÇÃO DE BENEFICIÁRIO. LEI N° 9.656/1998. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde coletivo, com fulcro no art. 3o, §2o, do CDC, c/c o enunciado da Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.
2. O art. 30 da Lei 9.656/98 assegura ao trabalhador demitido sem justa causa o direito de manutenção como beneficiário nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.
3. Quanto ao período em que a apelada tem direito de manter sua condição de beneficiária do plano de saúde, tanto a legislação supracitada quanto a Resolução da ANS n° 279 estipula que o ex-empregado demitido sem justa causa faz jus ao período de um terço do seu tempo de permanência no plano limitado ao período de 6 a 24 meses. Precedentes.
4. Conforme identificado nos autos, o apelado usufruiu do plano de saúde por 23 meses, o que lhe dá o direito de permanência no plano pelo período de até 7 meses, após sua demissão.
4.1. Tendo o plano de saúde mantido a parte autora no plano de saúde por 7 meses após a demissão, não há que se falar em irregularidade no cancelamento do benefício.
5. Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU), na hipótese de cancelamento de plano coletivo, as operadoras de saúde têm a obrigação de oferecer plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar aos beneficiários, sendo desnecessário o cumprimento de novos prazos de carência.
6. Entretanto, nos casos em que a operadora não oferece planos individuais nem está municiada de lastro para operá-los regularmente no mercado, esta fica liberada da obrigação de fornecer novo plano. Resolução ANS 195, art. 17; Resolução CONSU n o 19/1999, art. 3o.
7. Além disto, as resoluções apenas prevêem a possibilidade de aproveitamento da carência já cumprida no plano de saúde coletivo, não trazendo qualquer disposição acerca da suposta obrigatoriedade de oferecimento de plano individual nos mesmos moldes do benefício anterior, com cobertura e preço similares ou equivalentes.
8. Sendo assim, inexistem fundamentos para compelir a operadora de saúde a assegurar plano de saúde individual ao autor com a mesma cobertura e preço do plano coletivo rescindido, bastando que o valor estipulado esteja em conformidade com as regras do Código de Defesa do Consumidor e os ditames da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
9. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.